Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-61.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001256-61.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELAÇÕES
CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
RECURSO
DO
MUNICÍPIO DE BRUMADO
EM QUE PLEITEIA
O AFASTAMENTO DE SUA

CONDENAÇ
ÃO

AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU FAVOR. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS PELO ACÓRDÃO ORA SUBMETIDO A REEXAME.
DESCONFORMIDADE

PARA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
TEMA 1.002 DO
STF
.
DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1.
Si
tua-se o cerne da matéria posta a acertamento,
à possibilidade
de
percepção, pela Defensoria Pública, de
honorários sucumbenciais a serem pagos
por entes públicos da administração direta
, quando representar parte vencedora em demanda contra ele
s
ajuizada.

2
.
M
anifestando-se sobre o tema, nos autos do RE 1.1400.005/RJ, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, fixou a Tese nº 1.002, segundo
a
qual:
“
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

3
.
Nestes termos, considerando que na hipótese dos
presentes
autos
a Defensoria Pública intenta,
objetivamente, a condenação do Estado da Bahia
e do Município de
Brumado
/BA
ao pagamento de honorários sucumbenciais
em seu favor
, verifica-se que o
vergastado

decisum
encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Recurso-Tema 1.022, que deve, outrossim, ser observado.

4
.
Dessa feita
,
havendo,
na espécie
, a Defensoria Pública

representado a parte
vencedora no processo
,
forços
a é a condenação do Estado
da Bahia e do Município de
Brumado
ao pagamento de honorários
sucumbenciais
em seu favor
,
à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

5.
Apelo da Defensoria Pública provido. Acórdão reformado, em juízo de retratação.

Salvador, de de 2024.